Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715154-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA AGRAVADO: BARRASUL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA contra decisão de ID 121946427, proferida em ação revisional ajuizada em face de BARRASUL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que celebrou contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel; que, em 5/8/2019, as partes ajustaram aditamento ao instrumento particular, negociando parcelas vencidas até julho de 2019; que, como consequência da aplicação do Sistema de Amortização Constante - SAC para o cálculo das parcelas, houve atraso no pagamento; que já efetuou o pagamento do equivalente a R$ 349.678,48; que realizou perícia que atestou o descompasso entre as parcelas pagas e a previsão legal; que há cobrança abusiva após a atualização; que a decisão agravada não analisou a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; que as construtoras não podem praticar o anatocismo; que a decisão é nula, por vício de fundamentação. Requer, liminarmente, a manutenção na posse do imóvel, a vedação à realização de leilão extrajudicial sobre o bem e à inserção de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Custas recolhidas (ID 35260789). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Em relação à nulidade da decisão agravada, a fundamentação que resulta no não acolhimento do pedido não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juízo de origem apresentou argumentos suficientes para o indeferimento do pedido, sem olvidar que a análise liminar é realizada em juízo de cognição prefacial. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Acerca da ausência de manifestação sobre a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os requisitos previstos em lei para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, de modo que, ausente a probabilidade do direito, a partir da análise do julgador, a hipótese é, de fato, de indeferimento. Em outras palavras, a presença isolada de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não é suficiente para a concessão da tutela de urgência pretendida. Em relação ao pedido liminar formulado no agravo de instrumento, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, o agravante afirma, em resumo, que a agravada realiza cobrança fora dos padrões do contrato de juros. Conquanto didática a peça recursal, é certo que a apuração da irregularidade nos cálculos das parcelas do contrato firmado entre as partes é questão que deve se submeter ao contraditório e à adequada instrução processual. O laudo contábil que subsidia o pedido revisional foi produzido unilateralmente, devendo ser submetido previamente à manifestação da parte contrária. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “a discussão sobre a abusividade do contrato firmado, por demandar análise sobre a fórmula utilizada para atualização da dívida e sobre a existência de anatocismo, exige inevitável formação do contraditório e dilação probatória. (Acórdão 1080252, 07128975720178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018). Por outro lado, o agravante afirma que o depósito em juízo do saldo que entende devido é suficiente para afastar os efeitos da mora (alienação extrajudicial do bem e inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes). Todavia, não se opera a suspensão dos efeitos da mora com o depósito de quantia insuficiente para liquidação integral da dívida. Colaciono precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. Para deferimento de depósito em ação revisional ou em consignação em pagamento é imprescindível que seja demonstrada a intenção de quitação do débito. 2. Tratando-se de contrato livremente firmado entre as partes, o depósito que a parte pretende efetuar deve ser integral, uma vez que o pagamento de valor inferior às parcelas ajustadas não tem o condão de elidir a mora. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1332182, 07463373920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021). Portanto, não está presente a probabilidade do direito, autorizadora do deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora